Tribunal: TJES
Processo: 5000725-71.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000725-71.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: IRACY BOTELHO FERREIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ISENÇÃO DE CUSTAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada contra contribuinte falecida antes da citação, com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC, e que condenou o ente público ao pagamento de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio ou herdeiros quando o falecimento da devedora ocorreu antes da citação; (ii) verificar a legalidade da condenação do Município ao pagamento de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é possível se o falecimento do devedor ocorrer após a citação válida.
4. A ausência de citação válida antes do falecimento da executada impede a formação válida da relação processual e atrai a extinção do feito sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva.
5. Nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/80 e da tese firmada pelo STJ no Tema 202, é indevida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais estatais, salvo restituição à parte contrária, o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação do Município ao pagamento de custas processuais.
"Tese de julgamento: 1. Não é possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio ou aos herdeiros quando o devedor falece antes da citação válida. 2. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais estatais nas execuções fiscais, salvo restituição de valores antecipados pela parte contrária."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e VI; Lei nº 6.830/80, art. 39.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1767177/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21/11/2018; STJ, AgRg no AREsp 524.349/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 14/10/2014; STJ, Tema 202 (REsp 1107543/SP).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença de extinção da execução fiscal ajuizada contra a Sra.
IRACY BOTELHO FERREIRA
, em virtude do falecimento da executada antes da validação da citação.

O julgado recorrido, lançado ao id 4299815, reconheceu a nulidade do processo executivo em razão do ajuizamento da demanda contra pessoa já falecida, sem que houvesse citação válida, julgando extinta a execução com fulcro no art. 485, IV e VI, do CPC, e condenando o Município ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões (id 4299820), o Município alega, em síntese: (i) Que o falecimento da executada se deu apenas após o ajuizamento da ação, sendo, por isso, possível o redirecionamento da execução ao espólio ou à herdeira; (ii) que houve parcelamento da dívida por terceiro (Patrícia Botelho Ferreira), o que implicaria confissão extrajudicial do débito; (iii) que a dívida diz respeito a IPTU, tributo de natureza propter rem, sendo possível o prosseguimento da execução contra o possuidor do imóvel; (iv) que a condenação em custas violaria o art. 39 da Lei nº 6.830/80, merecendo, portanto, reforma a sentença para afastar sua responsabilização.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Pois bem.

Em que pese a irresignação do Ente Público Municipal, entendo que a irresignação trazida à baila pelo presente recurso, com relação a possibilidade de prosseguimeNTo da execução contra terceiro, não merece prosperar.

Conforme já ressaltado pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio ou herdeiros quando o falecimento do contribuinte ocorre após a citação válida nos autos da execução, o que não se verifica no presente caso, em que o falecimento da executada antecedeu a citação, o que impede a continuidade do processo.

Destaco:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTERIOR À CITAÇÃO. ESPÓLIO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, constata-se que não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 256 e 261, e-STJ): "O redirecionamento contra o Espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda Pública faleceu durante o andamento da execução fiscal, consequentemente, sem a efetiva citação pessoal para responder pelos créditos tributários".
3. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que é possível que a "ação originalmente proposta contra o devedor com citação válida seja redirecionada ao espólio, quando a morte ocorrer no curso do processo de execução, sem a necessidade de substituição da CDA" ( AgRg no AREsp 81.696/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19/9/2013). 4. In casu, todavia, conforme consignado pelo Tribunal de origem, o devedor apontado pela Fazenda Pública faleceu durante o andamento da execução fiscal sem, contudo, a efetiva citação pessoal para responder pelos créditos tributários, o que impede o redirecionamento ao espólio. 5. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação.
Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 6. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 7 Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido."( REsp 1767177/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 21/11/2018)

Com efeito, a execução fiscal foi ajuizada pelo Município, tendo sido determinado, em despacho, o ato de citação. Contudo, antes da realização da citação válida, a executada veio a falecer. Em situações como essa, a jurisprudência entende que não há que se falar em simples substituição processual, pois para o redirecionamento da execução ao espólio ou aos herdeiros, é imprescindível que tenha ocorrido a citação da executada, completando a relação processual. Assim, a inexistência de citação válida antes do falecimento impossibilita a continuidade da execução contra os sucessores, ou mesmo terceiros adquirentes do bem.

A argumentação do apelante no sentido de que seria possível emendar a inicial e promover a habilitação do espólio ou de terceiro não encontra respaldo no ordenamento processual. A substituição processual, prevista no artigo 110 do Código de Processo Civil, é aplicável em caso de falecimento da parte durante o curso do processo, e não antes da citação. Assim, o falecimento da executada antes da citação válida impede o redirecionamento da execução aos herdeiros, ao espólio, ou a terceiro, e a falta de citação implica a extinção do feito sem resolução de mérito, tal como consignado no julgado:

“(...) O STJ possui entendimento consolidado de que o ajuizamento da execução contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio ou aos herdeiros, uma vez que não se chegou a angularizar a relação processual.

Tal diligência somente é cabível quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ter sido citado nos autos da execução fiscal.
In casu
, o AR de citação retornou infrutífero em razão de não ter sido localizado o número da residência informado. Assim, até a presente data a executada não foi validamente citada.

Ocorre que em id nº 7360055 o Município de Vitória anexou “histórico de inscrição imobiliária” em que consta alteração na “situação da pessoa” de “normal” para “espólio”. Ademais, consta como justificativa no sistema do próprio Município que a situação foi alterada “CONFORME CERTIDÃO DO CARTÓRIO AMORIM, MATRICULA: 021733 01 55 2016 4 00011 238 0004628 11, LIVRO Nº C-011- FOLHA 238 – TERMO Nº 4628, EM 11/07/2016”.

Logo, verifica-se que a executada é falecida.

Em tais casos, quando ajuizada a execução fiscal contra devedor falecido, resta ausente a legitimidade do mesmo de estar em juízo. Segue a jurisprudência neste sentido:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ.

1. Recurso especial em que se discute possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para o espólio em razão do posterior conhecimento do falecimento do executado.

2. "
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, haja vista que não se chegou a angularizar a relação processual, faltando, pois, uma das condições da ação: a legitimidade passiva"
. Precedentes: AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 5/11/2014; AgRg no AREsp 522.268/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/10/2014, DJe 17/10/2014; REsp 1410253/SE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013.

3. Nos termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". Agravo regimental improvido.

[AgRg no AgRg no REsp 1501230/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 10/06/2015]

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUTADO FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ.

1.
O redirecionamento contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda Municipal faleceu antes mesmo da constituição do crédito tributário.
Precedentes: REsp 1.222.561/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011; AgRg no REsp 1.218.068/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/09/2010.

2. Não se pode fazer mera emenda do título executivo, a teor da Súmula 392/STJ, que dita: "
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
". Matéria já analisada inclusive sob a sistemática do art. 543-C do CPC (REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 18/12/2009).

3. Agravo regimental não provido.

[AgRg no AREsp 524.349/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 14/10/2014]

Através do documento interno da própria exequente (id nº 7360055), é possível constatar que a executada faleceu em momento anterior à 06/09/2016, logo, é clara a sua ilegitimidade passiva para figurar na execução fiscal.

Além disso, o art. 2º, §8° da Lei 8.630/80, bem como o art. 203 do CTN, permitem que a Fazenda Pública corrija meros equívocos do título executivo. Entretanto, conforme entendimento sumulado pelo STJ (
Súmula 392
)
é vedada a modificação do sujeito passivo da execução, pois essa alteração não se restringe ao aspecto formal, mas também o substancial, implicando na modificação do próprio lançamento
, conforme restou consignado no seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA DA CDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido da possibilidade de se emendar ou substituir a CDA por erro material ou formal do título, até a prolação da sentença de embargos,
desde que não implique modificação do sujeito passivo da execução, nos termos da Súmula 392 do STJ
. Tal substituição também não é possível quando os vícios decorrem do próprio lançamento e/ou da inscrição.

2. Entendimento ratificado pela Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.045.472/BA, sob o regime do artigo 543-C do CPC.

3. Na hipótese dos autos,
não se poderia simplesmente permitir a substituição da CDA, ao fundamento da existência de mero erro material no título, pois a aplicação de fundamentação legal equivocada gera a modificação substancial do próprio lançamento tributário
.

4. Recurso especial não provido.

[REsp 1225978/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/02/2011, DJe 10/03/2011]

Assim, a indicação errônea do polo passivo importa na nulidade da execução, uma vez que resta configurada a ilegitimidade da parte e, via reflexa, impossibilitada a substituição da CDA por parte do Fisco.

Insta ressaltar que o exercício regular da ação pressupõe o preenchimento das condições mínimas para a sua propositura, quais sejam, o interesse de agir e a legitimidade (art. 17, CPC). No presente caso, este último requisito não foi preenchido.

Pelo exposto, não poderá o exequente substituir a CDA, haja vista a carência da ação que, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, implicando na extinção do feito sem resolução do mérito, o que inviabiliza a citação de Patrícia Botelho, uma vez que não consta na CDA originária.

Dessa forma,
JULGO EXTINTO
o processo executivo, por carência da ação, decorrente de ilegitimidade passiva
ad causam
do executado, nos termos do art. 485, IV e VI, do Novo Código de Processo Civil. (...)” (ID 4299815)

Portanto, a execução fiscal não pode ser redirecionada ao espólio, aos herdeiros e, muito menos, a terceiros, quando o falecimento do contribuinte ocorre antes da citação. O redirecionamento só é admitido quando o devedor falece no curso do processo e após a efetivação da citação.

Acerca da matéria atinente à condenação em custas processuais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, interpretando o art. 39, da Lei Federal nº 6.830/1980, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº. 1.107.543 (Tema 1.054), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA A FAZENDA PÚBLICA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução de mérito e condenou o Município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação do Município ao pagamento de custas processuais em execução fiscal extinta sem resolução de mérito, considerando a interpretação do art. 39 da Lei nº 6.830/1980. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 39 da Lei nº 6.830/1980 isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais de natureza estatal, como as taxas judiciárias. 4. Segundo o entendimento consolidado no STJ, no julgamento do REsp nº 1.107.543 (Tema 1.054) sob a sistemática de recursos repetitivos, a Fazenda Pública somente é responsável pela restituição de custas processuais previamente adiantadas pela parte contrária, caso existentes. 5. No caso concreto, não houve custas adiantadas pela parte contrária, sendo, portanto, indevida a condenação do Município ao pagamento de custas
. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido. (Data: 01/Nov/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0000860-35.2020.8.08.0023 - Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Provas em geral) (destaquei)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240 DO STJ. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada contra José Augusto de Souza por abandono da causa, reconhecendo a inércia do exequente e condenando-o ao pagamento das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inércia do Município apta a ensejar a extinção da execução fiscal por abandono da causa; e (ii) definir se o ente público pode ser condenado ao pagamento de custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção da execução fiscal por abandono da causa se justifica quando o exequente permanece inerte por período superior a trinta dias, mesmo após intimações sucessivas para impulsionar o feito. 4. No caso, entre a primeira intimação para juntada da certidão de óbito do executado e a segunda determinação judicial para providências, transcorreram mais de quatro meses sem manifestação do Município, configurando a inércia processual. 5. A Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça, que exige a intimação pessoal do autor para a extinção por abandono da causa, não se aplica às execuções fiscais não embargadas. 6. O Município de Vitória faz jus à isenção de custas processuais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/1980 e do entendimento consolidado no Tema 202 do STJ, pois não há despesa a ser ressarcida à parte contrária. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A extinção da execução fiscal por abandono da causa exige a inércia do exequente por prazo superior a trinta dias, devidamente constatada nos autos. 2.
A Súmula nº 240 do STJ não se aplica às execuções fiscais não embargadas. 3. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais nas execuções fiscais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/1980 e da tese firmada no Tema 202 do STJ. (
Data: 20/Mar/2025 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0002375-59.2007.8.08.0024 - Magistrado: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Dívida Ativa (destaquei)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que, em execução fiscal, reconheceu o abandono da causa pelo exequente, julgou extinto o feito sem resolução do mérito e condenou o Município ao pagamento de custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o abandono da causa pela Fazenda Pública foi corretamente reconhecido, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) determinar se é aplicável a isenção do Município quanto ao pagamento das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ distingue as custas processuais prévias das despesas processuais, sendo que a Fazenda Pública está isenta do recolhimento das primeiras, mas deve adiantar o pagamento das despesas processuais como as relativas a diligências de oficiais de justiça (Súmula 190 do STJ). 4. O Município de Vitória foi devidamente intimado para realizar o adiantamento das despesas processuais referentes ao transporte do oficial de justiça e, após reiteradas oportunidades, permaneceu inerte, justificando a extinção do processo por abandono da causa, conforme art. 485, III, §1º, do CPC. 5. Quanto ao pagamento de custas processuais, aplica-se a isenção prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), que isenta a Fazenda Pública, incluindo os Municípios, do pagamento de custas processuais, salvo para ressarcimento das despesas feitas pela parte contrária. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A Fazenda Pública deve adiantar as despesas processuais necessárias para o cumprimento de diligências por oficiais de justiça, conforme previsto na Súmula 190 do STJ. 2. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC, é válida quando o exequente, após ser intimado, não impulsiona o feito. 3.
A Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas processuais em execuções fiscais, conforme art. 39 da Lei nº 6.830/80
, exceto para ressarcimento de despesas feitas pela parte contrária. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III, §1º; Lei nº 6.830/80, art. 39; Súmula 190 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1342857/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/09/2012; STJ, REsp 1107543/SP (Tema 202), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/03/2010. (Data: 07/Oct/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5001769-57.2018.8.08.0024 - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal) (destaquei)

Portanto, merece acolhida a insurgência recursal do Apelante, havendo que se reformar a sentença para excluir sua condenação ao pagamento de custas processuais, não havendo que se falar,
in casu
, em restituição daquelas (custas) adiantadas pela parte, pois inexistentes.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO,
para excluir a condenação do Apelante ao pagamento de custas processuais.

Deixo de aplicar o art. 85, §11, do CPC, porquanto não fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José
Bregunce
de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.